Tribunal: TRF3
Processo: 5002619-52.2021.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
4/1006)

5002619-52.2021.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002619-52.2021.4.03.6112

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: JOSE RENATO NEVES DE CASTRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA - SP353679-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF. SUSPENSÃO CADASTRAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EM EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA EFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O pedido consistia na regularização do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, cuja situação cadastral permanecia suspensa.

O impetrante alegou ter regularizado sua situação fiscal mediante adesão a parcelamento de débito e ter protocolado requerimento administrativo para regularização do CPF em 08/06/2021, instruído com os documentos exigidos. Sustentou que a manutenção da suspensão do cadastro lhe ocasiona prejuízos em sua vida civil e empresarial.

A sentença denegou a segurança ao fundamento de que a suspensão do CPF decorria de decisão judicial proferida em execução fiscal, razão pela qual a Receita Federal deveria manter a restrição até eventual comunicação formal de determinação judicial em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a manutenção da suspensão do CPF do impetrante pela Receita Federal quando existente decisão judicial determinando o cancelamento da restrição cadastral; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de mandado de segurança para determinar a regularização do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

No caso concreto, a suspensão do CPF do impetrante decorreu de decisão judicial proferida nos autos de execução fiscal, circunstância que fundamentou a manutenção da restrição cadastral pela autoridade administrativa.

Todavia, restou comprovado nos autos que, posteriormente, o Juízo competente da execução fiscal determinou o cancelamento da suspensão do CPF do impetrante.

Diante dessa determinação judicial, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da restrição cadastral pela Receita Federal, impondo-se a regularização do cadastro.

A persistência da suspensão do CPF após ordem judicial de cancelamento revela-se incompatível com os princípios da legalidade e da eficiência que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o CPF constitui instrumento essencial de identificação civil e fiscal, utilizado para diversos atos da vida econômica e social, a manutenção indevida da restrição cadastral pode gerar prejuízos relevantes ao cidadão.

Demonstrada a existência de determinação judicial para cancelamento da suspensão e inexistindo justificativa válida para a manutenção da restrição, configura-se o direito líquido e certo do impetrante à regularização de seu cadastro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando à autoridade impetrada que proceda à regularização do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do impetrante, em observância à decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0007442-09.2012.8.26.0483.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF após determinação judicial de cancelamento da restrição configura ilegalidade administrativa. 2. Demonstrada a existência de ordem judicial que afasta a causa da restrição cadastral, impõe-se a regularização do CPF pela autoridade administrativa. 3. O mandado de segurança é meio adequado para assegurar a regularização cadastral quando evidenciado direito líquido e certo do impetrante.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002619-52.2021.4.03.6112

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: JOSE RENATO NEVES DE CASTRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA - SP353679-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002619-52.2021.4.03.6112

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: JOSE RENATO NEVES DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA - SP353679-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ RENATO NEVES DE CASTRO em face da r. sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em face de ato atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente/SP, objetivando a regularização de seu Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, cuja situação cadastral permanece suspensa.

A r. sentença denegou a segurança.

Nas razões de apelação, o impetrante sustenta, em síntese, que sua situação fiscal foi regularizada mediante adesão a parcelamento do débito, encontrando-se adimplente com as parcelas pactuadas. Afirma que, não obstante tenha protocolado requerimento administrativo para regularização do CPF em 08/06/2021, instruído com os documentos exigidos, o cadastro permanece suspenso, circunstância que lhe tem causado diversos prejuízos em sua vida civil e empresarial. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedida a segurança e determinada a regularização de seu CPF.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal requereu o prosseguimento do feito.

Houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação do impetrante, instruído com prova de que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0007442-09.2012.8.26.0483 houve decisão judicial de cancelamento da suspensão do CPF do impetrante (ID 251706945).

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (ID 256045861).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002619-52.2021.4.03.6112

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: JOSE RENATO NEVES DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA - SP353679-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da manutenção da suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do impetrante, bem como à possibilidade de determinação judicial para sua regularização.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso dos autos, a r. sentença denegou a segurança ao fundamento de que a suspensão do CPF do impetrante decorreu de decisão judicial proferida nos autos no 0007442-09.2012.8.26.0483, de modo que a Receita Federal estaria obrigada a manter a restrição até que fosse formalmente comunicada de eventual determinação judicial em sentido contrário.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, sobreveio decisão proferida no âmbito da referida execução fiscal determinando o cancelamento da suspensão do CPF do impetrante, circunstância que afasta o fundamento utilizado para justificar a manutenção da restrição cadastral.

Com efeito, o apelante comprovou que, nos autos da execução fiscal mencionada, o Juízo competente determinou o cancelamento da suspensão de seu Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, decisão que deveria ter ensejado a imediata regularização do cadastro pela autoridade administrativa.

Nesse contexto, a manutenção da restrição cadastral, mesmo após determinação judicial para seu cancelamento, revela-se desarrazoada e incompatível com os princípios da legalidade e da eficiência que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Cumpre salientar, ainda, que o CPF constitui elemento essencial da identificação civil e fiscal do cidadão, sendo amplamente utilizado para a prática de atos da vida civil e econômica, tais como abertura de contas bancárias, realização de operações financeiras e cumprimento de obrigações tributárias.

Assim, a manutenção indevida da suspensão do referido cadastro possui potencial para causar prejuízos relevantes ao indivíduo, restringindo sua plena inserção na vida econômica e social.

Dessa forma, demonstrada a existência de determinação judicial para o cancelamento da suspensão do CPF e inexistindo justificativa válida para a manutenção da restrição, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante à regularização de seu cadastro perante a Receita Federal.

Portanto, merece reforma a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a r. sentença e conceder a segurança, a fim de determinar à autoridade impetrada que proceda à regularização do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do impetrante, observada a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0007442-09.2012.8.26.0483.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF. SUSPENSÃO CADASTRAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EM EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA EFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O pedido consistia na regularização do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, cuja situação cadastral permanecia suspensa.

O impetrante alegou ter regularizado sua situação fiscal mediante adesão a parcelamento de débito e ter protocolado requerimento administrativo para regularização do CPF em 08/06/2021, instruído com os documentos exigidos. Sustentou que a manutenção da suspensão do cadastro lhe ocasiona prejuízos em sua vida civil e empresarial.

A sentença denegou a segurança ao fundamento de que a suspensão do CPF decorria de decisão judicial proferida em execução fiscal, razão pela qual a Receita Federal deveria manter a restrição até eventual comunicação formal de determinação judicial em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a manutenção da suspensão do CPF do impetrante pela Receita Federal quando existente decisão judicial determinando o cancelamento da restrição cadastral; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de mandado de segurança para determinar a regularização do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

No caso concreto, a suspensão do CPF do impetrante decorreu de decisão judicial proferida nos autos de execução fiscal, circunstância que fundamentou a manutenção da restrição cadastral pela autoridade administrativa.

Todavia, restou comprovado nos autos que, posteriormente, o Juízo competente da execução fiscal determinou o cancelamento da suspensão do CPF do impetrante.

Diante dessa determinação judicial, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da restrição cadastral pela Receita Federal, impondo-se a regularização do cadastro.

A persistência da suspensão do CPF após ordem judicial de cancelamento revela-se incompatível com os princípios da legalidade e da eficiência que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o CPF constitui instrumento essencial de identificação civil e fiscal, utilizado para diversos atos da vida econômica e social, a manutenção indevida da restrição cadastral pode gerar prejuízos relevantes ao cidadão.

Demonstrada a existência de determinação judicial para cancelamento da suspensão e inexistindo justificativa válida para a manutenção da restrição, configura-se o direito líquido e certo do impetrante à regularização de seu cadastro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando à autoridade impetrada que proceda à regularização do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do impetrante, em observância à decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0007442-09.2012.8.26.0483.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF após determinação judicial de cancelamento da restrição configura ilegalidade administrativa. 2. Demonstrada a existência de ordem judicial que afasta a causa da restrição cadastral, impõe-se a regularização do CPF pela autoridade administrativa. 3. O mandado de segurança é meio adequado para assegurar a regularização cadastral quando evidenciado direito líquido e certo do impetrante.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão